Tribunal: TJES
Processo: 5036339-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036339-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ROSA FELIPE MAGALHAES - LASER e outros
RECORRIDO: CARLA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI dos autos n° 5036339-93.2023.8.08.0024

Embargante:
ANA ROSA FELIPE MAGALHÃES - LASER e ARV VITORIA ESTETICA AVANCADA LTDA

Embargada:
CARLA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEIMADURAS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão e ausência de fundamentação no acórdão.

Inexistência de quaisquer vícios no julgado, que analisou a controvérsia à luz das provas constantes nos autos, rejeitando preliminar de incompetência do Juizado Especial e reconhecendo o dever de indenizar com base em documentos suficientes.

Utilização indevida dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, caracterizando intuito manifestamente protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos rejeitados com imposição de multa.

Os embargos de declaração são admitidos apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão em relação à necessidade de perícia técnica e à suposta ausência de fundamentação para rejeição da preliminar de incompetência.

I - Da Alegada Omissão
Não há qualquer omissão no acórdão. O órgão colegiado analisou a preliminar de incompetência, rejeitando-a com base no art. 3º da Lei nº 9.099/95, que define a competência dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade. Destacou-se que a controvérsia poderia ser dirimida pelas provas documentais, como fotos das queimaduras e laudos dermatológicos, não havendo necessidade de perícia técnica.

No mérito, o acórdão concluiu pelo dever de indenizar, reconhecendo o nexo causal entre o procedimento realizado pela embargante e as lesões sofridas pela autora, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e no Código Civil (art. 927).

Portanto, inexistem vícios a serem sanados.

II - Dos Embargos Protelatórios
Os embargos foram manejados com o intuito de reexaminar matéria já amplamente debatida e decidida. Tal conduta caracteriza manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

III - Da Multa
Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte embargada.

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO
com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)